Tribunal: TJDFT
Processo: 0719014-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. GRID PNEUS. FORNECIMENTO. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. VÍCIOS. PROVAS. AUSÊNCIA. EMBARGANTE. ÔNUS PROBATÓRIO. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO. DESINCUMBÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).

2. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento inerente à existência do direito vindicado, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites das hipóteses legais que admitem o ajuizamento da ação monitória.

3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, CPC). A inobservância dessa regra por parte do devedor conduz à improcedência do pedido contido nos embargos à monitória.

4. A ação monitória e a incidência do CDC não implicam alteração da regra geral de distribuição do ônus probatório. A prova escrita, que serve de base para o seu ajuizamento, gera apenas a presunção relativa de existência do crédito, a partir de um juízo de cognição sumária realizado no início do processo.

5. A configuração de dolo (CC, art. 145) e de lesão (CC, art. 157) requer a demonstração cabal do defeito. Precedentes.

6. Recurso conhecido e não provido.